Tribunal: TJDFT
Processo: 0751577-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751577-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO O valor do preparo é irrisório, comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR